Tribunal: TJSP
Processo: 2218787-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de anulação de ato administrativo. Indeferimento da antecipação de tutela. Pretensão de suspensão da exigibilidade de débito. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de anulação de ato administrativo. Indeferimento da antecipação de tutela. Pretensão de suspensão da exigibilidade de débito. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876349.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2218787-98.2019.8.26.0000, da Comarca de
Sorocaba, em que é agravante CERVEJARIA HMB LTDA EPP, são
agravados MUNICÍPIO DE SOROCABA e SECRETARIA DE SEGURANÇA E
DEFESA
CIVIL
DIVISÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
DE
POSTURAS
MOBILIÁRIAS E IMOBILIÁRIAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso improvido, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218787-98.2019.8.26.0000 -SOROCABA - VOTO 33.384
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218787-98.2019.8.26.0000.
COMARCA: SOROCABA.
AGRAVANTE: CERVEJARIA HMB LTDA. EPP..
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SOROCABA.
VOTO 33.384.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Ação com escopo
de
anulação
de
ato
administrativo.
Indeferimento da antecipação de tutela.
Pretensão de suspensão da exigibilidade
de débito. Ausência de demonstração de
eventual
ilegalidade.
Presunção
de
legitimidade e veracidade do auto de
infração.
Não
preenchimento
dos
requisitos necessários para concessão da
objetivada
tutela
antecipada.
Desacolhimento
ao
argumentado
pela
agravante. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 9) interposto por Cervejaria Hmb Ltda.
Epp à respeitável decisão pela qual, a propósito
de ação com escopo de anulação de ato
administrativo promovida contra o Município de
Sorocaba, não se lhe conferiu provimento liminar
tendente à suspensão de exigibilidade de débito
originado de auto de infração.
Essa agravante, com efeito, alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218787-98.2019.8.26.0000 -SOROCABA - VOTO 33.384
em suma, o seguinte: a) ter sofrido autuação em
decorrência de suposta infração à Lei Municipal
11.367/2016
(atividade geradora de poluição sonora); b) não teriam sido utilizados
equipamentos próprios, conforme as normas da ABNT,
para se certificar da apontada irregularidade; c)
haver apresentado laudo subscrito por engenheiro
pelo qual demonstrado inexistir poluição sonora no
local; d) nenhum relatório ou laudo embasou a
notificação recebida a fim de comprovar a suposta
conduta imputada; e) fora desprovido o recurso
administrativo interposto; f) tratar-se de pedido
relativo à suspensão de exigibilidade de débito
correspondente a multa administrativa, aliás, no
valor de cinco mil setecentos e setenta e quatro
reais e doze centavos (R$ 5.774,12); g) estar o
nível de ruído em conformidade às recomendações da
NBR 10151/2000; h) consideração aos artigos 3o da
apontada Lei Municipal e 151, V, do Código
Tributário Nacional; i) logo, requerer a concessão
de tutela de urgência a fim de suspenderem-se a
exigibilidade do débito, a aplicação de eventuais
multas, bem como a inscrição em dívida ativa ou em
outro órgão para cadastro de inadimplentes; j)
para o final, objetivar o provimento deste recurso.
Não se concedeu a tutela de urgência
objetivada (folhas 157 a 162).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218787-98.2019.8.26.0000 -SOROCABA - VOTO 33.384
Sobreveio
resposta
pelo
agravado
(folhas 176 a 181), a qual sustentou, em resumo,
dever ser mantida a decisão ora recorrida.
É o relatório.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
pela ora agravante motivo de descrição resumida
no relatório deste voto -, porque não preenchidos
os requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil1 para a conferência da antecipação
de tutela objetivada.
Com efeito, em conformidade a esse
dispositivo, para a concessão do provimento de
urgência é imprescindível que estejam atendidos os
seguintes pressupostos: demonstração de elementos
relacionados à verossimilhança do alegado pela
parte, risco de dano irreparável ou de difícil
reparação
em
razão
da
demora
na
prestação
jurisdicional e reversibilidade dos efeitos dessa
1 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218787-98.2019.8.26.0000 -SOROCABA - VOTO 33.384
decisão.
Na hipótese sob exame, porém, não há
elementos
relativos
ao
preenchimento
dos
supracitados requisitos.
Essa recorrente promovera ação com
escopo de anulação de ato administrativo contra o
Município de Sorocaba a fim de que cancelados a
multa e o débito originado do auto de infração sob
foco.
Consta haver essa agravante sofrido
autuação em decorrência de suposta infração à Lei
Municipal
11.367/2016
(atividade
geradora
de
poluição sonora folhas 4).
Por sinal, o digno juiz da causa
indeferiu pedido tendente à antecipação de tutela
para suspensão da exigibilidade do apontado débito
(folhas 20 e 21).
Aliás, consta desse decisum, dentre o
mais, o seguinte:
“A autora aduz ter sido notificada por
suposta infração à Lei Municipal no 11.367/2016, em razão
de atividade geradora de poluição sonora.
Alega que o auto de fiscalização no 1518,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218787-98.2019.8.26.0000 -SOROCABA - VOTO 33.384
datado de 08 de fevereiro de 2019, fora indevidamente
lavrado, pois as atividades da empresa não infringem os
limites legais estabelecidos.
Pleiteia a concessão da tutela provisória
para
suspender
a
exigibilidade
do
débito
lançado,
conforme auto de infração no 1518/2019.
1. INDEFIRO, ao menos por ora, a liminar
pretendida, observando-se que somente o depósito do valor
integral e em dinheiro é capaz de suspender a
exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, inciso
II, do CTN e Súmula 112 do STJ).
Os temas aventados exigem análise profunda
do mérito e das circunstâncias de fato postas a desate, o
que se mostra incompatível com os limites e critérios de
cognição autorizados pela lei processual à apreciação da
tutela provisória de urgência ou de evidência.
A questão posta a desate será analisada na
sua profundidade necessária sob o crivo do princípio do
devido processo legal.
Não há risco de perecimento do direito ou
de danos irreparáveis com o não deferimento da ordem
liminar.”
A despeito do argumentado pela ora
agravante no sentido de não haver praticado a
infração imputada, haja vista a regularidade da
atividade por ela desenvolvida
sustentação que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218787-98.2019.8.26.0000 -SOROCABA - VOTO 33.384
diz respeito ao mérito da ação principal e, desse
modo, não cabe no estreito âmbito de cognição
deste recurso -, em princípio, considera-se serem
as
presunções
de
legitimidade
e
veracidade
atributos do ato administrativo.
Logo, eventual desacerto decorrente
da apontada autuação necessitará apuração mais
detalhada e mediante a observância dos princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se
verifica possível, ao menos nesta oportunidade.
Portanto,
considera-se
caso
de
manutenção da respeitável decisão agravada.
A bem ver, outrossim, é presente não
ter sido efetuado por essa recorrente o depósito
do montante integral, o que inviabiliza, por ora,
a suspensão da exigibilidade do débito nos termos
do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, ainda, são presentes,
mutatis
mutandis,
arestos
desta
Corte
cujas
ementas têm as seguintes conformidades:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA
DE MULTA ADMINISTRATIVA - Pretensão de concessão da
tutela provisória de urgência objetivando a suspensão da
exigibilidade da multa, não inscrição ou retirada do nome
do CADIN e emissão de Certidão Positiva com efeito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218787-98.2019.8.26.0000 -SOROCABA - VOTO 33.384
Negativa
-
Tutela
antecipada
indeferida
-
Ato
administrativo que goza da presunção de legitimidade e
veracidade - Inobservância dos requisitos do art. 300 do
NCPC - Necessidade de depósito do valor integral do
débito Inteligência do art. 151, inciso II, do CTN e da
Súmula 112 do STJ - Precedentes - Decisão parcialmente
reformada - Recurso parcialmente provido para autorizar o
depósito do montante integral e em dinheiro do débito
para fins de suspensão da exigibilidade do crédito”.2
“Ação anulatória de débito fiscal. De
início, cumpre lembrar que a matéria objeto de
conhecimento neste recurso compreende apenas a discussão
acerca da concessão da liminar, devendo adequar-se aos
estreitos limites da plausibilidade da medida, sob pena
de adentrar-se ao mérito da ação - É cediço que a
concessão ou não da medida liminar é ato de prudente
critério do julgador e insere-se no seu poder geral de
cautela - Por fim, importa reforçar que o argumento da
não ocorrência da infração refere-se ao próprio mérito da
ação, não se revelando, neste momento, suficientes para
modificar a decisão atacada. Aguarde-se, portanto, o
julgamento da lide, quando, à luz do contraditório e após
a devida instrução processual, a pretensão será analisada
com a apropriada profundidade, subsistindo, enquanto
isso, a presente situação - Recurso improvido”3.
“Agravo de Instrumento
Anulatória de
Auto de Infração ICMS - Insurgência contra decisão que
2 Agravo de instrumento 2141060- 97.2018.8.26.0000, relatora a desembargadora Maria Laura Tavares, a
5a Câmara de Direito Público, julgamento em 4 de setembro de 2018
3 Agravo de instrumento 2057187-39.2017.8.26.0000, relator o desembargador José Luiz Gavião de
Almeida, julgamento em 27 de março de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2218787-98.2019.8.26.0000 -SOROCABA - VOTO 33.384
indeferiu pedido de antecipação da tutela para suspensão
da exigibilidade de AIIM - Alegação de inidoneidade da
empresa
que
realizou
transações
comerciais
com
a
Agravante - Deferimento da medida de urgência que se
insere no poder geral de cautela do juiz - Matéria de
fato cuja apreciação demanda dilação probatória. Ausência
de prova de probabilidade do direito Decisão mantida.
Agravo não provido”4.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Agravo de instrumento 2016850-71.2018.8.26.0000, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento
em 29 de maio de 2018.